Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-25.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO- AUSÊNCIA
- A pretensão de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais submete-se ao lustro legal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Em se tratando de contrato de prestação continuada, como no presente caso, o prazo prescricional somente tem início a partir do vencimento da última parcela, ajustada para o

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA - PRESCRIÇÃO- AUSÊNCIA
- A pretensão de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais submete-se ao lustro legal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Em se tratando de contrato de prestação continuada, como no presente caso, o prazo prescricional somente tem início a partir do vencimento da última parcela, ajustada para o respectivo semestre. Momento em que surge a pretensão para o credor.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Cobrança de mensalidade já paga - Existência – -Lesão ao patrimônio- Devolução– Necessidade:

– Havendo cobrança indevida surge naturalmente o direito de ver restituída, em dobro, a quantia indevidamente paga. Somente não haverá restituição em dobro se restasse comprovado engano justificável, o que não se verifica no caso em análise.

DANO MORAL
– Perda do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) – Interrupção do ensino - Responsabilidade da Instituição de Ensino, por intermédio de sua Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) que não comprovou ter dado início ao processo de aditamento de renovação do contrato de financiamento da aluna – Ofensa aos Direitos de personalidade- Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados a consumidora, em razão dos transtornos advindos da perda do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), interrupção de seus estudos e a cobrança de valores que jamais imaginou existir. As consequências danosas superam, e muito, a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Inocorrência – Razoabilidade do quantum indenizatório fixado:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.